Tribunal: TJDFT
Processo: 0734071-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA DE BENS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao julgar “extinta” a fase de cumprimento de sentença por aplicação da regra prevista no art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 330, inc. IV e art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
2. De acordo com a norma estabelecida no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente.
3. Nesse contexto, não pode haver nova deliberação judicial a respeito de questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC. 3.1. Convém ainda acrescentar que deve ser observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil, ao dispor que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 3.2. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar ainda que a impossibilidade de controvérsia, em novo processo, das mesmas questões ou outras delas decorrentes é justificável, em decorrência dos limites da proteção à coisa julgada. Assim, sempre que o enfrentamento da alegação puder contrariar o dispositivo da sentença ou do acórdão protegidos pela coisa julgada deve ser aplicada a referida regra jurídica.
4. No presente caso a sentença de partilha determinou a divisão igualitária dos bens (50%), mas não atribuiu, a cada titular, itens certos e determinados.
5. Recurso interposto conhecido e desprovido.